Tribunal: STF
Processo: RE 154273
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-06-21
Data de publicação: 1995-06-21

Ementa:
EMENTA : TRIBUTÁRIO. ICMS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONVERSÃO DO DÉBITO EM
UNIDADES FISCAIS (UFESP). AR. 109 DA LEI PAULISTA Nº 6.374/89 E DECRETO
Nº 30.356/89, QUE O REGULAMENTOU. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA SUA
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELAS LETRAS A E C. ALEGADA
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VEDAÇÃO DE PODERES
LEGISLATIVOS.
Alegação descabida.
Prevista, no dispositivo legal sob enfoque, a atualização monetária dos
débitos  ICMS, não há como se falar, no caso, em ofensa ao princípio da
legalidade.
De outra parte, não se compreendendo no campo reservado à lei, pelo
texto Fundamental, a definição do vencimento e do modo pelo qual se
procederá à atualização monetária das obrigações tributárias, também
não se pode ter por configurada delegação de poderes no cometimento
desse encargo, pelo legislador ordinário, ao Poder regulamentar.
Inconstitucionalidade não configuradas.
Recurso conhecido, mas improvido.